Tribunal: TJMT
Processo: 0031809-93.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
S. F. C. S. REPRESENTADA POR SUA MAE PAMELA FERNANDA CARMEM CORDEIRO

Número do Protocolo: 31809/2021
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO – FISCAL DA LEI – VÍCIO INEXISTENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ARTIGO 85, § 4º, INCISO II, DO CPC – VÍCIO RECONHECIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Não há que se falar em omissão no Acórdão por alegado julgamento extra petita, quando a decisão proferida levou em consideração o parecer do Ministério Público, o qual possui atribuição para a defesa da ordem jurídica, funcionando como fiscal da correta aplicação da lei.
Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
S. F. C. S. REPRESENTADA POR SUA MAE PAMELA FERNANDA CARMEM CORDEIRO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra Acórdão que à unanimidade, proveram parcialmente o recurso de Apelação interposto pelo Embargante em face de STEPHANY FERNANDA CORDEIRO DA SILVA, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte c/c Pedido de Liminar de Alimentos Provisórios nº 3142-09.2012.811.0002, Cód. 284149, onde foi proferida sentença que julgou procedente a ação e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de pensão mensal por morte à Autora, ora Embargada, no valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente à época dos fatos (janeiro/2012), contados a partir do óbito de Jefferson Augusto da Silva (genitor), até quando a Embargada alcançar 25 anos de idade. Condenou ainda o Embargante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, CPC.
A parte Embargante, sustenta nas razões do recurso, que o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal, incorreu em omissão, já que “ (...) não apreciou a alegação do ora embargante, no sentido de que a sentença é ultra petita (condenação superior ao pleiteado), haja vista que a embargada pleiteou o recebimento da pensão até completar 24 (vinte e quatro) anos, fls. 15, (...).”, tendo o Acórdão mantido a sentença, quanto ao termo final de pensão, que estabeleceu até a data em que a Embargada completar 25 (vinte e cinco) anos.
Aduz, que o Acórdão também é omisso, no que tange aos honorários advocatícios, tendo em vista que o valor da condenação é ilíquido, e que por esse motivo, a sentença está em desconformidade ao determinado no art. 85, §4º, inciso II, do novo Código de Processo Civil.
Por fim, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, para o fim de sanar as omissões apontadas, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para estabelecer que o termo final da pensão mensal estipulada seja a data em que a embargada completar 24 (vinte e quatro) anos, conforme pleiteado na inicial, e ainda, determinar que seja observado o disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil/15, no tocante a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. (fls.412/416).
A parte Embargada não apresentou Contrarrazões, mesmo sendo devidamente intimada. (fl.418).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.
Contraditória é a decisão que contém incoerências.
A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).
Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.
No caso dos autos, o direito não socorre ao Embargante quanto a alegação de omissão no tocante ao termo final de pensão, que estabeleceu até a data em que a Embargada completar 25 (vinte e cinco) anos, não havendo o que se falar em sentença ultra petita.
Muito embora a parte Embargada tenha expressamente pedido o termo final de pensão aos 24 (vinte e quatro) anos na exordial, certo é que atento ao ordenamento jurídico, o Ministério Público (Procuradoria Geral de Justiça) alertou quanto ao termo final de pensão que se estende até os 25 (vinte e cinco) anos de idade, conforme entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ, parecer de fls.383/385.
Não é de se olvidar que com a promulgação da Constituição Federal/88, o Ministério Público teve ampliada consideravelmente sua seara de atuação. Em um âmbito geral, o Ministério Público possui atribuição para a defesa da ordem jurídica, sendo que a sua intervenção em processo, por motivo da natureza da lide ou da qualidade da parte, funciona como fiscal da correta aplicação da lei, principalmente em se tratando de processos que envolvam a presença de incapaz, nos termos do estabelecido pelo art. 178 do CPC.

“Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:
I - interesse público ou social;
II - interesse de incapaz;
III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.”

Vale lembrar ainda que no caso, o Ministério Público não está atuando na qualidade de parte, mas sim, intervindo no processo como fiscal da lei, portanto, a sua atuação é imparcial, podendo auxiliar quaisquer das partes no cumprimento da norma jurídica.
No caso em comento, na condição de fiscal da lei, o Ministério Público informou que o termo final de pensão se estende até os 25 (vinte e cinco) anos de idade, conforme entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ.
E o mesmo entendimento foi transcrito no Acórdão, como se vê:
“Sobre o pedido de pensão mensal, verifica-se que, de acordo com a jurisprudência, a dependência econômica de filho em relação ao pai é presumida e o valor, a título de pensão mensal, é de 2/3 (dois terços) dos rendimentos do genitor, à época, até que o beneficiário alcance a idade de 25 anos, quando se presume concluída sua formação (ex vi - STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 1190904/SP – Rel. Min. Sidnei Beneti – j. 27.10..09, DJe 6.11.2009).

A propósito este também é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR AGRESSÕES FÍSICAS SOFRIDAS DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – DANO MATERIAL – PENSÃO DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ OS FILHOS ATINGIREM 25 ANOS - MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências de penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF. Averiguado que o valor fixado pelo juízo a quo a título de danos morais não atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devida a sua redução. É devido o pensionamento mensal aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo.” (N.U 0020388-90.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 04/02/2020).” (Destaquei)

“DIREITO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – RECURSO PROTOCOLADO INTEMPESTIVAMENTE – NÃO CONHECIMENTO – ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL – MORTE – MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PENSÃO MENSAL DEVIDA AO FILHO – TERMO FINAL – 25 ANOS – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO RECEBIDO PELO DE CUJUS – TERMO AD QUEM DO PENSIONAMENTO À COMPANHEIRA – DATA EM QUE O FALECIDO COMPLETARIA 70 ANOS – AUMENTO DA EXPECTATIVA DE VIDA – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA DA PENSÃO POR MORTE – IMPOSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 950 DO CC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO E NÃO CONHECIDA A APELAÇÃO DO REQUERIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM REEXAME. (...) O sistema legal brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato-lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. Presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade indenizatória, nexo de causalidade e dano, o pedido deve ser julgado procedente. (...) O STJ firmou entendimento de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte do genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, no valor correspondente a 2/3 do salário recebido pelo de cujus. (...).” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 158408/2014, De. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, j. 28.4.2015, p. DJe 7.5.2015)” (Destaquei)”

Diante de tal informação do fiscal da lei, não houve outra alternativa a não ser manter a sentença para reconhecer o termo final da pensão aos 25 (vinte e cinco) anos de idade, autorizando a Apelada a exercer o seu direito de credora da pensão por morte no período legal.
Ademais, quanto a hipótese em discussão, e da observação da exordial, verifica-se em sua fundamentação legal, que a Autora, ora Embargada, cita precedente que indica o termo final da pensão por morte aos 25 (vinte e cinco) anos (fl.10), restando somente no item “7” do requerimento da inicial, referência do termo final da pensão aos 24 (vinte e quatro) anos de idade, o que leva a crer tratar-se de erro material.
Desta forma, não há que se falar em decisão extra petita, e muito menos em omissão, obscuridade ou contradição.
Assim, afasto a alegação de decisão extra petita, de omissão, de obscuridade e de contradição.
A bem da verdade, como se verifica, a questão trazida nos Embargos de Declaração foi enfrentada de maneira clara e objetiva pelo Acórdão embargado, logo, se o Embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.
Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)” (Destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. 4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (Destaquei).

Sustenta ainda o Embargante, que o Acórdão também é omisso quanto aos honorários advocatícios, tendo em vista a iliquidez da sentença, devendo ser observado o disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC de 2015.
Com razão o embargante. Explico.
O art. 85 do CPC, em vigor, desde o dia 18/03/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, regulamenta a condenação nos honorários, quando vencida a Fazenda Pública, e determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos de I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Observa-se que a liquidação outorgada à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação nos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão, também, à liquidação.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia ou percentual exato, dada a alteração do decisum, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o I a V e no § 4o II do art. 85 do CPC.
Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – PENSÃO POR MORTE DE IRMÃO INCAPAZ – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - CONSECTÁRIOS LEGAIS – JULGAMENTO DO RE 870947/SE, PELO STF – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA.
Comprovada, de forma suficiente, a dependência econômico-financeira, ainda que não seja de forma exclusiva, pela irmã da servidora pública falecida, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte. Inteligência do art. 245, inciso II, alínea “c”, da LC n. 04/90.
É firme a Jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no sentido de que o termo a quo, para concessão do benefício por morte, de servidor público, à beneficiário do segurado, quando o pedido formulado em ação judicial houver sido precedido de pedido administrativo, deve ser fixado a partir da data em que este se efetivou perante a Administração Pública.
Os consectários legais serão fixados com base no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF.
Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC. (N.U 0001174-33.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)”

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem fixados quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4°, II do CPC, mantendo incólume o Acórdão nos demais termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR